Tribunal: TJMT
Processo: 1022006-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022006-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO MENDES DE SOUZA AGUIAR - CPF: 033.998.091-58 (AGRAVANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (AGRAVADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE “PARCELA-BALÃO”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INFORMACIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidor que alega ter sido surpreendido com a existência de cláusula contratual prevendo uma "parcela-balão" no valor de R$ 56.546,43, ao final do financiamento de veículo adquirido mediante entrada de R$ 67.000,00 (incluindo motocicleta como parte do pagamento) e 24 prestações de R$ 2.531,00. Sustenta que houve ocultação dolosa da cláusula por parte da concessionária, e que a contratação foi firmada eletronicamente sem ciência clara da obrigação residual. Requereu a suspensão da exigibilidade da referida parcela até o julgamento final da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão neste agravo de instrumento: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a cobrança da "parcela-balão"; (ii) saber se a decisão de primeiro grau, ao indeferir a medida liminar, merece reforma em sede recursal.

III. Razões de decidir

A tutela provisória de urgência exige a concorrência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito invocado e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, os documentos acostados pelo agravante não são suficientes para infirmar a validade do contrato celebrado eletronicamente, no qual consta expressamente a cláusula de parcela final. A alegação de desconhecimento não afasta, por si só, a presunção de regularidade do negócio jurídico, cuja revisão depende de instrução probatória específica.

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova inequívoca do vício de consentimento para o afastamento de cláusulas contratuais firmadas entre consumidor e instituição financeira, especialmente quando firmado por meios eletrônicos, com aceite validado por certificados digitais.

A existência de cláusula de parcela residual (parcela-balão) não configura, por si só, prática abusiva, tampouco vício invalidante, notadamente quando consta do quadro de CET e do contrato. A concessão da medida liminar requer prova da omissão intencional de informação relevante, o que não restou demonstrado.

A alegação de dano financeiro grave, diante da iminência da cobrança da parcela final, não é suficiente para justificar a medida antecipatória, à míngua de risco de lesão irreparável, mormente porque os efeitos do inadimplemento podem ser discutidos ao longo da instrução processual.

A decisão agravada se alinha à jurisprudência dominante sobre o tema e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspensão de cláusula contratual exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, não se prestando alegações genéricas de desconhecimento da cláusula de parcela residual (‘parcela-balão’) quando esta consta expressamente do contrato eletrônico validamente firmado.” “A revisão de cláusulas contratuais bancárias sob alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, não sendo cabível, em regra, sua suspensão antecipada em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 300, caput e § 3º; art. 113; art. 422.Código Civil: arts. 138 a 139 (erro), art. 145 (dolo), art. 151 (dever de informar).

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): arts. 6º, III e IV, 46 e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 107566/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 07/10/2015, DJE 13/10/2015.

TJMG, AI 1.0000.21.066493-3/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 12/11/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1838821/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por Wesley Fernando Mendes de Souza Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (id. 196446772), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e tutela de urgência ajuizada em face de General Motors Do Brasil Ltda., Bressan, Lamonatto & Cia Ltda. (Chevrolet Vianorte) e Banco Gmac S/A.

A controvérsia gira em torno de contrato de financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor da marca Chevrolet Tracker, oportunidade em que o autor afirma ter entregue uma motocicleta, pago R$ 49.000,00 em dinheiro e contratado 24 parcelas mensais no valor de R$ 2.531,00. Posteriormente, ao pleitear novo financiamento, foi surpreendido com a informação de que o contrato continha uma cláusula prevendo uma “parcela-balão” no valor de R$ 56.546,43.

Alega o agravante que jamais foi informado sobre a existência dessa parcela residual, que sequer foi mencionada no processo de negociação conduzido por funcionária da concessionária, a qual posteriormente fora desligada da empresa. Aduz ter sido induzido a erro, por meio de omissão dolosa de informações essenciais, e que a “parcela-balão” foi ocultada intencionalmente. Requereu tutela de urgência para suspender a cobrança do referido valor, até o julgamento final da demanda.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando que o contrato foi assinado digitalmente, com todos os encargos pactuados, sendo imprescindível dilação probatória para análise de eventual vício de consentimento.

Em suas razões recursais (id. 297582394), o agravante sustenta, em suma: (i) que foi vítima de prática comercial abusiva e vício de consentimento; (ii) que os documentos do negócio foram enviados para assinatura eletrônica sem destaque ou menção à parcela final; (iii) que a existência da cláusula contratual impugnada só foi revelada após quase um ano da contratação, quando buscou refinanciamento; (iv) que há risco de grave dano financeiro, uma vez que a parcela supera R$ 56 mil e está prestes a vencer; (v) que o indeferimento da tutela ignora as provas constantes dos autos, inclusive ata notarial comprovando a ausência de informação sobre a parcela-balão. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que fosse concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 298465395).

As informações foram prestadas pelo Magistrado de origem no id. 298786599.

Os Agravados apresentaram contrarrazões.

O Banco Gmac S/A (id. 304211389) defende a legalidade da cláusula contratual, sustentando que a “parcela-balão” foi expressamente pactuada e informada no contrato assinado eletronicamente, com destaque no quadro de CET, e que não há elementos que comprovem vício de consentimento, sendo incabível a concessão de tutela antecipada.

A Bressan, Lamonatto & Cia Ltda (id. 306205889), por sua vez, argumenta que atuou apenas como intermediária da venda, sem competência para alterar cláusulas contratuais do financiamento, afirmando que houve anuência do agravante mediante assinatura digital e conhecimento prévio das condições pactuadas.

A General Motors Do Brasil Ltda. (id. 303221382) argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, por não haver participado da relação contratual de financiamento entre o agravante e o banco, sendo mera fabricante, sem responsabilidade por eventuais vícios contratuais. No mérito, defende a regularidade do negócio e a ausência de qualquer conduta ilícita.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Wesley Fernando Mendes de Souza
em desfavor de
General Motor Do Brasil Ltda (Chevrolet)
,
Bressan, Lamonatto & Cia Ltda (Chevrolet Vianorte)
e
Banco Gm S.A.
, alegando, em apertada síntese, que adquiriu junto às requeridas um contrato de financiamento para a compra de um veículo, mediante a entrega de uma motocicleta, o pagamento de entrada no valor de R$ 45.000,00 e 23 parcelas no valor de R$ 2.531,00.

Afirmou que a negociação ocorreu por meio de mensagens de aplicativo em contato com uma funcionária da segunda requerida e o contrato de financiamento, seguro e procuração autorizando a venda da motocicleta foram assinados de forma eletrônica.

Seguiu narrando que, posteriormente, visando trocar de veículo, entrou em contato com a segunda requerida para o refinanciamento das parcelas pendentes, momento o qual foi informado de que das prestações havia uma parcela final, denominada de “parcela-balão”, no valor de R$ 56.546,43.

Asseverou que no momento de assinatura do contrato não tinha conhecimento da referida parcela, tampouco fora informado pela funcionária da requerida acerca da sua existência.

Aduziu que foi informado pela segunda requerida que “
em razão dos contratos já terem sido assinados, ele não teria alternativa senão efetuar todo o pagamento exigido
”.

Lastreado nessa narrativa, requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da cobrança referente a “parcela-balão.”

O Magistrado de origem
indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando que o contrato foi assinado digitalmente, com todos os encargos pactuados, sendo imprescindível dilação probatória para análise de eventual vício de consentimento.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando
, em suma: (i) que foi vítima de prática comercial abusiva e vício de consentimento; (ii) que os documentos do negócio foram enviados para assinatura eletrônica sem destaque ou menção à parcela final; (iii) que a existência da cláusula contratual impugnada só foi revelada após quase um ano da contratação, quando buscou refinanciamento; (iv) que há risco de grave dano financeiro, uma vez que a parcela supera R$ 56 mil e está prestes a vencer; (v) que o indeferimento da tutela ignora as provas constantes dos autos, inclusive ata notarial comprovando a ausência de informação sobre a parcela-balão. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, consistente na suspensão da exigibilidade da denominada “parcela-balão”, no valor de R$ 56.546,43, prevista no contrato de financiamento celebrado entre o agravante e os agravados.

Consoante se extrai dos autos, o agravante alega ter sido surpreendido com a existência da mencionada parcela residual, cujo valor representaria aproximadamente metade do valor total do veículo adquirido. Afirma que a cláusula contratual correspondente não lhe foi informada pela vendedora da concessionária no ato da contratação, que ocorreu por meio digital, sendo os documentos assinados eletronicamente após negociação supostamente pautada na oferta de um financiamento “com taxa zero”.

No entanto, como corretamente assentado na decisão ora agravada, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória.

O contrato de financiamento, conforme documentos colacionados aos autos, foi firmado por meio eletrônico, com aceite digital validado por meios reconhecidos pelo ordenamento jurídico nacional. A cláusula relativa à “parcela-balão” encontra-se, em princípio, de forma expressa nos documentos contratuais, notadamente no quadro-resumo de informações financeiras – o que denota, ao menos numa primeira análise, a existência de consentimento presumido do contratante, nos termos do art. 113 e art. 422 do Código Civil.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que alegações genéricas de vício de consentimento, desacompanhadas de provas robustas que indiquem a presença de erro essencial, dolo ou coação, não bastam para infirmar a presunção de validade dos contratos regularmente celebrados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DE PARCELAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.”
(TJMG - AI n. 1.0000.21.066493-3/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 12/11/2021)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

A pretensão do agravante, nesse cenário, implica em revisão de cláusula contratual, o que demanda instrução probatória adequada, inclusive oitiva de testemunhas e análise técnica do conteúdo contratual, sobretudo porque os agravados juntaram elementos que indicam a existência de documentação eletrônica clara quanto às condições do financiamento, inclusive com destaque para o CET (Custo Efetivo Total).

Ainda que se reconheça que houve efetiva surpresa do consumidor no momento posterior à contratação, isso, por si só, não autoriza a concessão da medida de urgência. A urgência, para ser reconhecida, deve estar atrelada a um risco real e concreto de dano irreversível, o que não foi demonstrado de modo cabal nos autos. A mera alegação de dificuldade financeira para arcar com a parcela não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação.

Demais disso, a antecipação dos efeitos da tutela em casos que envolvam controvérsias contratuais, especialmente em relação à validade de cláusulas livremente pactuadas, exige prudência redobrada do Judiciário, sob pena de esvaziar o próprio contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória para que se possa vislumbrar os requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se prudente nesta fase inicial o indeferimento da antecipação da tutela.

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela General Motors do Brasil Ltda., entendo que seu exame deve ser feito no momento oportuno, à luz do conjunto probatório a ser formado na origem, não sendo o presente recurso o meio processual adequado para apreciação de tal matéria.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto,
considerando o conjunto fático-probatório trazido aos autos, bem como os parâmetros normativos que regem a tutela provisória, entendo acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar
, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025